Tribunal: TJSP
Processo: 2336937-96.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Mandado de segurança. Precatório. Reconsideração da decisão proferida nos autos do precatório, para reconhecer o crédito como honorários contratuais. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito.

Segurança denegada.